Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734694-81.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA GUERREIRO ANTUNES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO A assinatura eletrônica está em nome da Dra. Mayara Gaze Sobral de Moura, OAB/DF n. 35.830, porém o nome da advogada não consta no instrumento de mandato anexado aos autos (id 22204390 e 22204341). Ante o exposto, intime-se a apelante para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificando os atos praticados, nos termos dos artigos 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator